Tribunal: TJDFT
Processo: 0718206-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM SENHA E TOKEN. CULPA EXCLUSIVA. DANOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Inteligência do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
2. “Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (AgInt no REsp 1.855.695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). Revisão inviável. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).
3. No caso dos autos, restou demonstrado que a transação foi realizado do celular cadastrado pelo autor, no endereço cadastrado pelo autor, observando o limite por ele estabelecido e utilizando-se da biometria do autor e do QR Code a ele fornecido.
3.1. Não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora e o serviço prestado pela parte ré, não havendo que se falar em qualquer ilícito, tampouco em desídia perpetrada pela parte ré, o que afasta o dever de indenizar ora perquirido.
4. Recurso da parte ré conhecido e provido. Recurso da parte autor prejudicado. Sentença reformada.